Tribunal: TJES
Processo: 5026309-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026309-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CRISTO DE AMORIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ CRISTO DE AMORIM (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO BMG SA, por meio da qual alega que buscou a ré para contratar empréstimo consignado, todavia, com o passar dos anos ao notar que os descontos não se encerravam e consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a requerida teria levado a efeito contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca explicada ao requerente, razão pela qual postula a rescisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação moral”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 13078639, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 (quinze) dias úteis; CONDENAR a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$105,68 (cento e cinco reais e sessenta e oito centavos); CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A tese central do Recorrente é a validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) devido à assinatura do Recorrido em documentos que expressavam a natureza do produto. Contudo, prevalece o entendimento de que, em casos envolvendo consumidores idosos (67 anos) e de baixa instrução, a simples assinatura em termos de adesão não é suficiente para comprovar o pleno e informado consentimento (vício de consentimento). O dever de informação, previsto no Art. 6º, III, do CDC, é intensificado nessas relações.

6. A documentação acostada, por si só, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada exigido pelo art. 6º, III, do CDC. A mera formalidade da assinatura do contrato é irrelevante se o conteúdo do contrato não foi devidamente compreendido, especialmente por um consumidor idoso e hipossuficiente.

7. O juízo originário, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

8. Mantém-se a condenação de restituição simples no valor de R$105,68, pois representa o saldo excedente descontado do Recorrido após a conversão do contrato para as condições mais favoráveis do empréstimo consignado e a declaração de quitação

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)